Tribunal: TJDFT
Processo: 0706014-13.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0706014-13.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVILASIO DE ALMEIDA SOARES APELADO: GUILHERME DINIZ ANTONIO, REBECA MAIA MONTESUMA DECISÃO DEFERE RENÚNCIA Defiro o pedido de renúncia da Advogada, Andressa Beserra Lago da Silva, pois comprovada a efetiva notificação da mandante/apelada, Rebeca Maia Montesuma (ID 76315331) (CPC/2015 112 caput). Intime-se a apelada, Rebeca Maia Montesuma, querendo, regularizar sua representação processual, constituindo novo advogado, no prazo de 15 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator